Tribunal: TJDFT
Processo: 0720609-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por Leticia da Rocha Gomes e Maria do Livramento da Rocha contra decisão exarada pelo juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos da pretensão de tutela cautelar antecedente n. 0712616-93.2020.8.07.0001, ajuizada em desfavor de União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda., B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda., J &amp; B Viagens e Turismo Ltda., J &amp; J - Agência de Viagens e Turismo Ltda., IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. – EPP, indeferiu o pedido de inclusão no polo passivo e bloqueio de ativos financeiros em conta bancária da B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda., ratificando a negativa de bloqueio também em conta bancária da União Alternativa Ltda. Em razões recursais (Id 17328829), as agravantes formularam os seguintes pedidos: a) liminarmente, seja concedida a tutela de urgência recursal para reformar a decisão agravada, para que seja incluída no polo passivo da tutela de cautelar a B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA e ainda para que seja bloqueado nas contas bancárias da B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA e da UNIÃO ALTERANATIVA o valor de R$ 20.850,00 (vinte mil oitocentos e cinquenta reais). b) no mérito, o provimento do agravo, confirmação da tutela de urgência e a consequente reforma da decisão agravada nos termos do pedido da liminar. Preparo recolhido (Id 17328831). O feito, inicialmente, foi distribuído à relatoria do eminente Desembargador Carlos Rodrigues, o qual, na decisão catalogada no Id 17400785, deferiu o pedido de antecipação de tutela, para incluir a “empresa B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. no polo passivo da demanda, bem como determinar a realização de arresto, via sistema BACENJUD, nas contas bancárias de titularidade da agravada União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda., até o valor R$ 20.850,00”. Contra aludida decisão a agravada União Alternativa Corretora de Câmbio opôs embargos de declaração (Id 17737097, pp.1-4) para corrigir equívoco que afirmou existir na contagem do prazo para interposição do presente recurso. Postulou a concessão de efeitos infringentes para ser reconhecida a intempestividade do agravo de instrumento. A União Alternativa apresentou contraminuta ao Id 18050312, pp. 1-14 e a B&amp;T Corretora ao Id 23176823, pp.1-23. As partes agravadas IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda., J &amp; B Viagens e Turismo Ltda. e J &amp; J – Agência de Viagens e Turismo Ltda. não foram intimadas, conforme certidão de Id 23247839. Em razão da aposentadoria do Desembargador Carlos Rodrigues, vieram os autos redistribuídos a esta Relatoria (Ids 23247753 e 23257113). Em análise do feito, verifiquei que as agravadas suscitaram preliminar de não conhecimento do recurso em contraminuta e, por essa razão, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput e 10, do CPC e com fundamento no art. 932, I, do CPC c/c o art. 87, I, do RITJDFT, converti o julgamento em diligência, para facultar às agravantes oportunidade de se manifestarem sobre a questão desfavorável ao pleito recursal (Id 23477937). As agravantes se manifestaram no Id 24368192. Saliento a peculiaridade de ter sido a decisão agravada proferida no pedido de tutela cautelar antecedente de Id 62233611 do processo de referência. Após, as partes autoras apresentaram o pedido principal (Id 66651107 do processo de referência). Por decisão liminar proferida neste recurso, foi deferida a inclusão da empresa B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. no polo passivo da demanda e efetivado o arresto em contas da empresa União Alternativa Corretora de Câmbio (Id 67477370 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta ao sistema informatizado, verifico que, em 21/10/2021, foi prolatada sentença de mérito pelo juízo da 12a Vara Cível de Brasília no processo de referência (Id 106301288 do processo de referência), ficando a parte dispositiva nos seguintes termos: (...) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos em face da UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA. Em razão da sucumbência, condeno as autoras, solidariamente no pagamento dos honorários advocatícios em favor dos patronos da referida ré que, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Considerando que o arresto de ID 67477370 foi efetivado em contas da União Alternativa, expeça-se alvará de levantamento em seu favor, no valor arrestado, mais os acréscimos da conta judicial. Quanto às demais requeridas JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na petição inicial, para declarar resolvido o contrato de compra e venda denunciado e CONDENAR as rés IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, J &amp; J - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, JESSE DE SOUSA OLIVEIRA e JEAN MORAIS OLIVEIRA, de forma solidária, a restituírem às autoras o valor de R$ 20.850,00, (vinte mil, oitocentos e cinquenta reais), com correção pelo INPC, desde os desembolsos conforme comprovantes de IDs 62239806, 62239807 e 62239808, e juros de mora de 1% contados da data da citação. Declaro resolvido o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015. Em razão da sucumbência, condeno as rés, solidariamente, ao pagamento das custas e despesas processuais, que deverão ser corrigidas desde os desembolsos, bem como dos honorários advocatícios que, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, fixo em 10% sobre o valor da condenação. Nesse contexto, prolatada a sentença de mérito, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento interposto. Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, em que se decidiu pela perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento, em razão da superveniente prolação de sentença no processo em curso no juízo de origem, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[1], c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT[2], NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 21 de janeiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)